Tribunal: STF
Processo: MS 33565
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE APLICOU A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CARTA MAGNA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE COMUNICABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SUSTENTADA INAPTIDÃO DAS PROVAS COLIGIDAS AO PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR PARA FUNDAMENTAR O ATO IMPUGNADO. SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA. ILIQUIDEZ DOS FATOS QUE DÃO SUPORTE À IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.